Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-42.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-42.2022.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS, MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY

APELADO: JEANE BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON DA SILVA SIMOES registrado(a) civilmente como ALAN ANDERSON DA SILVA SIMOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA CTPS DIGITAL E DO EXTRATO CNIS. DESCABIMENTO. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS EXPRESSAMENTE APONTADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questões já decidida pelo Tribunal no que tange a todos os aspectos suscitados nos embargos.
2. Acórdão assentou expressamente que a presunção de veracidade da CTPS é relativa (juris tantum) e restou elidida por inconsistências graves e objetivas, notadamente multiplicidade de registros de início do serviço para o mesmo vínculo, disparidades de registros de salário cronologicamente inconciliáveis e indicador "PEXT" (Pendência de Vínculo Extemporâneo) no CNIS justamente no período controverso, o que retira a confiabilidade das anotações para comprovar o efetivo exercício da docência no período controvertido de 2003 a 2005.

3. A ausência de pronunciamento exaustivo sobre a natureza das verbas do FUNDEF ou sobre o art. 19 do ADCT não configura omissão, mas decorrência lógica do reconhecimento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, tornando irrelevante o debate sobre a destinação dos recursos ante a inexistência de prova da prestação do serviço no período invocado.
4. A pretensão de que o Tribunal modifique sua conclusão sobre a suficiência probatória ou de que converta o feito em diligência (art. 370 do CPC) constitui nítida tentativa de revisão do julgado por suposto error in judicando, matéria insuscetível de correção pela via estreita dos aclaratórios.

5. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

6.Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação cível nº
8000892-42.2022.8.05.0046
, em que é embargante
JEANE BARBOSA DE SOUZA
e embargado
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator